Tribunal: TJSP
Processo: 0014685-63.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Apreensão de telefone celular no interior da genitália da mãe do sentenciado, cadastrada no seu rol de visitantes – Pedidos de absolvição por se tratar de conduta de terceiro e, subsidiariamente, de desclassificação para falta de natureza média e de redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal – Inadmissibilidade – Conjunto probatório seguro a respeito

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Apreensão de telefone celular no interior da genitália da mãe do sentenciado, cadastrada no seu rol de visitantes – Pedidos de absolvição por se tratar de conduta de terceiro e, subsidiariamente, de desclassificação para falta de natureza média e de redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal – Inadmissibilidade – Conjunto probatório seguro a respeito da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante – Perda de 1/6 dos dias remidos que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ante a gravidade da infração administrativa perpetrada pelo sentenciado – Agravo desprovido.